Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II – Verificada a omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, impõe-se o suprimento da omissão.

III – Deu-se parcial provimento ao recurso.